Tribunal: CARF
Processo: 15504.725135/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725135/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DANIELA NEWTON VISCONTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
contestada que entendeu ser intempestiva a impugnação, devem os autos
retornar à primeira instância, para apreciação das demais questões levantadas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls.4 e seguintes em razão de apuração de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725135/2014-91
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725135/2014-91

Foi apurado crédito tributário no valor de R$ 6495,60.
Em 27/06/2014 a contribuinte impugna o lançamento alegando que a impugnação foi
apresentada dentro do prazo legal.. Apresenta documentação.
De acordo com o despacho(fl.71) da unidade preparadora a impugnação foi
intempestiva, tendo a contribuinte suscitado preliminar de tempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Alega a tempestividade da impugnação
b) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento, nos
termos do art. 149 do CTN
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725135/2014-91

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A DRJ considerou a impugnação intempestiva, não conhecendo da impugnação.
Consta no Acórdão da impugnação, que a intimação do sujeito passivo foi
realizada em 26/03/2014, e considerada intempestiva pela decisão da DRJ, pois superado o prazo
de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72, contado a partir da ciência via edital em
25/05/2014.
A Recorrente alega que não recebeu a intimação que lhe daria ciência sobre a
Notificação de Lançamento.
Alega que só teve ciência quando recebeu o “DARF da cobrança”, sendo que só a
partir dessa data, preparou a impugnação.
De acordo com o acórdão da DRJ “foi enviada a notificação para o endereço da
contribuinte, entretanto a correspondência foi devolvida. A partir daí foi elaborado o Edital
(fl.29)”
Ocorre que não consta no presente processo, cópia do AR devolvido, no qual
constasse a referencia à notificação de lançamento endereçada à recorrente.
Consta uma tela, denominada de “ Tela Sucop” como comprobatório da tentativa
de intimação via postal. Mas, ainda que em tese se possa admitir a já referida Tela SUCOP como
válida para atestar as condições de postagem da correspondência, no caso concreto importa
destacar não restar claro que tal tela refira-se, especificamente, à notificação de lançamento da
lide.
Não restando claro, pelas razões expostas, que o documento de fl. 28 corresponda
efetivamente à ciência da notificação de lançamento em questão, deve ser considerada como dia
de ciência para tais fins, a data informada pela contribuinte que foi a “data da ciência da
cobrança”, no presenta caso, como a impugnação foi apresentada pessoalmente pela contribuinte,
com assinatura presencial, considerar-se-á como data da ciência, a data da apresentação da
impugnação, 27/06/2014.
Portanto, impõe-se que nova decisão seja prolatada pela primeira instância
apreciando integralmente as razões da impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornarem à
primeira instância para apreciação das demais razões de impugnação, devendo ser superada a
prejudicial de intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725135/2014-91

Fl. 102
DF CARF MF
Original